Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717280-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LUIZ MACIEL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. OI S.A. Depósito voluntário do valor antes do deferimento da recuperação judicial. Levantamento do valor pela executada/agravante. Inviabilidade. Registre-se que foi interposto um primeiro recurso especial, admitido por esta Presidência e provido pelo STJ, para determinar nova apreciação dos embargos de declaração opostos. A egrégia Quarta Turma Cível deu provimento aos declaratórios, sem efeitos modificativos (id 26764039). No presente recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 6o, §2o, 47, 49, 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005, defendendo que os valores depositados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, destinados exclusivamente à garantia do juízo, devem ser restituídos integralmente em favor da empresa recuperanda. Assevera que o crédito deve ser pago na forma do plano recuperacional já homologado em juízo não se prestando a tanto os valores dados em garantia. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira OAB/DF 26.088 (id 27421673, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 6o, §2o, 47, 49, 59 e 61, todos da Lei 11.101/2005. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012